Tribunal: TJES
Processo: 5008461-08.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008461-08.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LORENGE S.A. PARTICIPACOES

AGRAVADO: JULIO CESAR DA SILVA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. ANÁLISE DA MATÉRIA. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE.

1. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade constante na decisão colegiada, entretanto não podem ser utilizados para rediscutir o julgamento. Inteligência do art. 1.022, do CPC.

2. O prequestionamento exige a manifestação expressa sobre a matéria suscitada e não acerca de eventuais dispositivos constitucionais ou legais invocados. Precedente do STJ.

3. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, quando houver adotado fundamento suficiente à elucidação do litígio e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão. Precedentes do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5008461-08.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : LORENGE S.A. PARTICIPAÇÕES

ADVOGADO : LEONARDO LAGE DA MOTTA

RECORRIDO : JÚLIO CÉSAR DA SILVA

ADVOGADA : JENEFER LAPORTI PALMEIRA

MAGISTRADA : CINTHYA COELHO LARANJA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
LORENGE S.A. PARTICIPAÇÕES
, em face do acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença proposto por

JÚLIO CÉSAR DA SILVA
, homologando os cálculos da Contadoria atualizados até 26.12.2020, no valor de R$ 23.086,01

(vinte e três mil, oitenta e seis reais e um centavo), já deduzido o montante depositado judicialmente (R$ 51.549,17), extirpando o excesso da execução.

Nas razões do recurso complementar, a Embargante sustenta que (i) não houve manifestação sobre a circunstância de os comprovantes de pagamento apresentados pelo Embargado se referirem a taxas condominiais de período diverso; (ii) o Juízo de origem foi induzido a erro; (iii) o acordo firmado no processo n.º 0008600-76.2014.8.08.0048, refere-se às taxas condominiais vencidas entre abril de 2013 a julho de 2014, no valor de R$ 5.605,39 (cinco mil, seiscentos e cinco reais e trinta e nove centavos); (iv) o documento citado na decisão agravada diz respeito a outro processo n.º 0017388-17.2016.8.08.0725, relacionado às taxas condominiais de fevereiro de 2016 a novembro de 2016, no valor de R$ 3.722,71 (três mil, setecentos e vinte e dois reais e setenta e um centavos); (v) o valor cobrado e devido até setembro de 2016 é de R$ 2.845,33 (dois mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e trinta e três centavos); (vi) o Embargado agiu em litigância de má-fé; (vii) a homologação dos cálculos partiu de premissa fática equivocada, e (viii) deve ser determinado o abatimento na execução do valor de R$ 2.845,33 (dois mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e trinta e três centavos).

Todavia, não vejo como acolher o recurso, uma vez que o acórdão embargado não apresenta vício passível de correção pela via eleita.

O voto condutor do julgado, acompanhado integralmente pelos demais pares, tratou
expressamente
da existência dos processos nº 0008600-76.2014.8.08.0048 e 0017388-17.2016.8.08.0725, discriminando as consequências de ambos para a solução da controvérsia do cumprimento de sentença de origem,
verbis
:

A Magistrada
a quo
deixou claro quanto ao valor controverso de R$ 2.845,33 (dois mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e trinta e três centavos), referente às dívidas de cotas condominiais, que houve o pagamento pelo Agravado, sendo indevida a sua dedução na execução.

A Julgadora não foi induzida a erro. O Agravado foi demandado a pagar as cotas condominiais de abril de 2013 a julho de 2014, nos autos do processo n.º 0008600-76.2014.8.08.0048, bem como a pagar as cotas condominiais de fevereiro de 2016 a setembro de 2016, nos autos do processo n.º 0017388-17.2016.8.08.0725.

No primeiro processo, houve a quitação das parcelas, no total de R$ 5.605,39 (cinco mil, seiscentos e cinco reais e trinta e nove centavos), conforme o recibo de fl. 187.

No segundo, cujo valor é objeto da impugnação, o próprio Agravante requereu a desistência da demanda,
[...] face ao cumprimento da obrigação em 30/11/2016 [...]
, sendo o pedido homologado pelo juiz e extinto o processo, conforme as fls. 193/194 (id. 3260632).

Ao serem submetidos os cálculos da execução à Contadoria, foi prestada a informação de que
[...] Obs: 2) Não efetuamos a dedução do valor referente ao condomínio apresentado em fls. 148 de R$ 2.845,33 por haver informação nos autos quanto ao pagamento em execução e acordo efetuado e cumprido integralmente [...]

(id. 3260632).

Ou seja, não assiste razão ao Agravante, pois os cálculos foram corretamente apurados.

Não evidenciando, portanto, a prolação de decisão teratológica, infringente de disposição legal ou aplicada com abuso de poder, deve ser mantida inalterada a decisão agravada.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, mantendo inalterada a decisão agravada.

Mantenho a argumentação e conclusão, considerando não haver motivo para alteração ou complementação do julgado anterior, uma vez que a controvérsia devolvida a esta Corte foi apreciada com detalhes, tratando especificamente do objeto central do recurso, isto é, da existência de ambos os processos, com os respectivos desfechos e consequências no valor exequendo, de sorte que inexiste vício que autorize o provimento dos presentes Aclaratórios.

Além disso, sobreleva acrescentar que a jurisprudência sedimentada do STJ orienta que o julgador não está obrigado a rebater
todos

os argumentos suscitados pelas partes, quando houver adotado fundamento
suficiente
à elucidação do litígio e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INCONFORMAÇÃO COM A TESE ADOTADA. IMPOSSIBILIDADE DE EFEITOS INFRINGENTES. 1.
Os embargos declaratórios têm seu cabimento delineado pela presença dos pressupostos legais arrolados no art. 535 do Código de Processo Civil.
2. Fica evidente a intenção infringente buscada pela parte embargante, com a oposição destes embargos declaratórios, uma vez que pretende ver alterado o acórdão que negou provimento agravo regimental. 3. Na verdade, a questão não foi decidida como objetivava o embargante, uma vez que foi aplicado entendimento diverso.
É sabido que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.
Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp 1426194/PB, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 17/03/2016)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1.
Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço
. 2
. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
3. (
omissis
). 4.
Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Ademais, muito embora a Embargante tenha expressado intenção de prequestionamento, a satisfação do requisito exige apenas a manifestação expressa sobre a
matéria
1

suscitada, o que ocorreu na espécie, consoante orienta a jurisprudência.

De fato, a manifestação no recurso complementar consiste em inconformismo com o
resultado

do julgamento, conduta inviável no procedimento escorreito dos Embargos de Declaração, cuja fundamentação é
restrita
às pechas do art. 1.022, do CPC/2015, não presentes no acórdão embargado.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

1
(AgRg no Ag 1266334/RO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/09/2014, DJe 29/09/2014)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Respeitosamente, acompanho o voto do e. Relator.

Desª. Substituta SAYONARA COUTO BITTENCOURT